Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva, considerando a existência de indícios veementes quanto à materialidade e autoria delitivas e a necessidade de resguardar a ordem pública em face do perigo da reiteração delitiva, em especial na hipótese de violência doméstica, bem como para resguardar a execução das medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima.

2. Ordem denegada.